Tribunal: STF
Processo: ARE 1410664
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, nos termos do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição Federal, bem como é inconstitucional a prorrogação de concessão e de permissão para a exploração de serviços públicos sem licitação prévia, inclusive quanto aos contratos formalizados antes do advento da Constituição Federal de 1988.



    2. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não se verifica ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF.



    3. Esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5.  Agravo interno conhecido e não provido.